Tribunal: STJ
Processo: 5151620-52.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831142 - GO (2025
/0007381-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA MICHELINE COSTA VIEIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: NIXON GONCALVES COSTA
ADVOGADOS
: CLEIDSON ALVES FRANCO - GO016877
ANTONIO SANTOS DA SILVA - GO054257
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz
espeito à nulidade de citação, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ba81b334-96bf-415d-bbe3-fb897de08d1a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ba81b334-96bf-415d-bbe3-fb897de08d1a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831142 - GO (2025
/0007381-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA MICHELINE COSTA VIEIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: NIXON GONCALVES COSTA
ADVOGADOS
: CLEIDSON ALVES FRANCO - GO016877
ANTONIO SANTOS DA SILVA - GO054257
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz
espeito à nulidade de citação, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno,
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interposto por
, em face de
MARIA MICHELINE COSTA VIEIRA GONCALVES e OUTRO
decisão monocrática de fls. 525-530, e-STJ, que reconsiderou a decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 477-478, e-STJ) e, de plano, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado
(fl. 263, e-STJ):
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO
PELO CORREIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sabidamente considera-se válida a citação pelo correio se entregue a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em
condomínios edilícios (art. 284, § 4o, do CPC).
2. Superada a irregularidade pelo comparecimento voluntário da parte executada
/agravante (art. 239, § 1o), não prospera a arguição de nulidade da citação e por
conseguinte do leilão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 305-310, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 316-337, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos artigos 239, §1o e 248, §4o, do CPC, ao argumento de que a
citação pelo correio não foi válida, pois não foi entregue diretamente ao citando, bem
como que o comparecimento espontâneo não supre a nulidade da citação na fase de
execução.
Contrarrazões às fls. 423-438, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 441-443, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo (fls.
448-457, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 462-470, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 477-478, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a incidência da Súmula 284 do STF, o que ocasionou na
interposição de agravo interno (fls. 482-502, e-STJ).
Em decisão monocrática, houve a reconsideração do
anteriormente
decisum
proferido às fls. 477-478, e-STJ, para, de plano, conhecer-se do agravo e, ato contínuo,
negar-se seguimento ao recurso especial, em razão da incidência do óbice previsto na
Súmula 7 do STJ.
Daí a interposição de novo agravo interno (fls. 534-545, e-STJ), no qual a
parte agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta
o supramencionado óbice.
Impugnação às fls. 548-561 e 563-575, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Deve ser mantida a decisão singular no ponto em que aplicou o óbice da
1.
Súmula 7 do STJ.
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia restringe-se à
suposta afronta ao disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que a citação realizada por via postal seria inválida, por não ter sido
entregue diretamente ao citando. Sustenta-se, ainda, que o comparecimento espontâneo
da parte não teria o condão de sanar a nulidade da citação na fase de execução.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 265-269, e-STJ):

Pois bem. Certo que citação é ato de comunicação processual pelo qual se
informa a propositura da ação ao réu, concedendo-lhe oportunidade para
manifestar-se e exercer seu direito de defesa. A partir do seu ingresso no processo
a relação processual se triangulariza.
O artigo 243 do CPC dispõe que “A citação poderá ser feita em qualquer lugar em
que se encontre o réu, o executado ou o interessado.”
De acordo com o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação
deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Veja-
se:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo
cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o
carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”
Sobre dito dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto
a que a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega
da correspondência registrada diretamente ao destinatário; cuja assinatura deve
constar do aviso de recebimento, pena de nulidade. (
Rel.
REsp 1840466/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
.
22/06/2020)
Entretanto, a citação pelo correio é considerada válida se entregue a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínios
edilícios, conforme preceitua o artigo 284, § 4o, do Código de Processo Civil; veja-
se:
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

“Art. 284. (...) §4o – Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente.”
Dessa maneira, considera-se válida a citação se realizada pelo correio, e assinada
por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino; desde
que corretamente endereçada, competindo ao citando fazer prova de que não a
recebeu.
Alinhado ao aparato legal sobre o tema, a par das peculiaridades do caso
concreto, observa-se que o ato citatório (movs. 10 e 11) não se encontra maculado
por qualquer vício, porquanto a carta citatória foi encaminhada ao endereço da
parte executada; cuja propriedade não foi refutada, como seja Rua da Borracha, S
/N, Qd. 115, Lt. 01/08, Apto. 201, Bl. A, Condomínio Residencial Cote D”Azur,
Setor Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74375-250, localizada em
condomínio com controle de acesso, situação que permite a excepcionalidade do
recebimento do AR pela citada.
Em prol da validade da citação postal, com aviso de recebimento, entregue a
terceiros, especialmente se se trata de condomínio edilício, trago à lume a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRETO.
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. É válida a citação pela via postal, com
aviso de recebimento entregue no endereço da parte executada, mesmo que
recebida por terceiro, não havendo que se falar em nulidade de citação,
impondo-se a reforma da decisão recorrida.” RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E
DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5434385-
39.2023.8.09.0049, Rel. Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 2a Câmara
Cível, julgado em
DJe de
.
30/01/2024,
30/01/2024)
Nesse caso, não prospera a argumentação de nulidade da citação via correio,
posto que fora entregue a funcionário do condomínio edilício responsável pelo
recebimento de correspondências, fato não ilidido pelos executados.
Por outro lado, conquanto se alegue que não residem no endereço fornecido no
contrato, o funcionário do condomínio não se negou a receber a carta com aviso
de recebimento direcionada aos agravantes; ou seja, denotando-se não serem
pessoas estranhas ao condomínio residencial.
Neste sentido, eis o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO ASSINADA POR TERCEIROS.
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

REVELIA. I. A ausência de realização de audiência de conciliação não é
causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não
demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. II.
Conforme dispõe o
§ 4o do CPC, é válido o recebimento por terceiro,
art. 248,
da citação nos casos de condomínios edilícios quando a entrega do
mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da
correspondência. III. No caso em apreço, a citação postal com aviso de
recebimento, é válida uma vez que fora entregue no endereço correto da
apelante, mesmo que recebida por terceiros. IV. Nesse contexto, não há
motivo para ignorar os efeitos da revelia, correta a sentença ao considerar
como verdadeiras as alegações de fato feitas pela autora. APELAÇÃO
CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO,
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível
5246293-71.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim,
10a Câmara Cível, julgado em
DJe de
.
03/10/2023,
03/10/2023)

Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do caso
concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu que a citação realizada por via
postal foi considerada válida, mesmo tendo sido recebida por terceiro (funcionário da
portaria), uma vez que:
a correspondência foi enviada ao endereço correto da parte
a)
executada;
o imóvel está localizado em condomínio edilício com controle de acesso, o
b)
que autoriza a aplicação da exceção prevista no
§4o, do CPC;
não houve
art. 248,
c)
recusa no recebimento da correspondência nem prova de que os executados não
residissem no local ou não tivessem ciência da citação. Assim, afastou-se a alegação de
nulidade da citação, reconhecendo-se a regularidade do ato citatório e, por
consequência, a validade da formação da relação processual.
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Ademais, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido da
possibilidade de recebimento da citação pelo funcionário da portaria, quando se tratar de
condomínio edilício.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO
CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO.
NULIDADE. REVISÃO DE PROVAS.
TERCEIRO. PORTEIRO.
SÚMULA No 7/STJ.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÚMULA No 568/STJ.
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no artigo
932, III, do CPC.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz espeito à
nulidade de citação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o recebimento da
citação pelo funcionário da portaria, quando se tratar de condomínio edilício.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.738.874/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
possível, nos termos do
§ 4o, do CPC, a carta de citação ser recebida
art. 248,
por terceira pessoa nas hipóteses de condomínios edilícios ou loteamentos
com controle de acesso. Precedentes.
1.1. Para derruir as conclusões da Corte local a respeito do endereço constar
do contrato, bem como o terceiro não ter recusado o recebimento da carta de
citação, seria necessário a interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do acervo fático-probatório, providências vedadas pelos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido".
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 2622164/DF,
julgado em
DJe de
.
02/12/2024,
09/12/2024)

Mantém-se, no ponto, a incidência da

Súmula 7/STJ.
Por fim, uma vez considerada válida a notificação entregue ao porteiro do
condomínio edilício, resta prejudicada a análise da alegada violação ao artigo 239, §1o,
do CPC e a tese de que o comparecimento espontâneo não supre a nulidade da citação
na fase de execução.
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

Do exposto, nego provimento agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52838026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:03
Código de Controle do Documento: 5b48f24f-5f1a-4563-bddd-624116445113

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.831.142 / GO
Número Registro: 2025/0007381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50149618020178090051 515162052 51516205220248090051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MICHELINE COSTA VIEIRA GONCALVES
AGRAVANTE : NIXON GONCALVES COSTA
ADVOGADOS : CLEIDSON ALVES FRANCO - GO016877
ANTONIO SANTOS DA SILVA - GO054257
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA MICHELINE COSTA VIEIRA GONCALVES
AGRAVANTE : NIXON GONCALVES COSTA
ADVOGADOS : CLEIDSON ALVES FRANCO - GO016877
ANTONIO SANTOS DA SILVA - GO054257
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR
ADVOGADA
: DANIELLY MARTINS LEMOS - GO028827
Documento eletrônico VDA53206062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:58
Código de Controle do Documento: 95ccd80f-ff60-4cd5-bebb-f9291412ac7c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:58
Código de Controle do Documento: 95ccd80f-ff60-4cd5-bebb-f9291412ac7c